Tribunal: STF
Processo: ARE 1389705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS AS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN APOSENTADA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENTE PÚBLICO AFASTADA. COBRANÇA DAS DIFERENÇAS ENTRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE APOSENTADORIA PELO INSS E AQUELES RECEBIDOS ENQUANTO NA ATIVA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CARTA MAGNA. SITUAÇÃO NÃO ALCANÇADA PELO ARTIGO 19 DO ADCT. DIREITO A PARIDADE E INTEGRALIDADE INERENTE APENAS AOS OCUPANTES DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA, POR MOTIVO DIVERSO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 39, § 3º; e 40, §§ 3º e 13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente